Tribunal: CARF
Processo: 13971.900331/2010-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.900331/2010-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.272 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de maio de 2020
Recorrente
CREMER S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CSLL. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de
CSLL, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. MEIOS
DE PROVA. A EFETIVA RETENÇÃO DE CSLL
para fins de composição do saldo negativo de CSLL pode ser comprovada por
outros meios, além da DIRF e dos comprovantes de rendimento. Entretanto,
cabe à recorrente apresentar os documentos que comprovem a retenção
alegada, o que não ocorreu no presente caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.900331/2010-96
Fl. 1322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.272 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900331/2010-96

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se do Despacho Decisório Eletrônico (DDE) no de Rastreamento
855620306, emitido em 22/01/2010 pela DRF Blumenau/SC, HOMOLOGANDO
PARCIALMENTE a DCOMP No 41632.97839.260208.1.3.03-6700, a qual utiliza
crédito oriundo de saldo negativo de CSLL do exercício 2008, ANO-CALENDÁRIO
2007, no valor de R$ 103.188,58, para compensação dos débitos nela declarados.
O despacho decisório fora exarado nos seguintes termos:

Cientificada do ato de homologação parcial das compensações em 09/02/2010,
e discordando da cobrança dos débitos compensados nas DCOMP transmitidas, a
contribuinte apresenta em 11/03/2010, por meio de seu advogado e bastante
procurador sua manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, o que se
segue.
Esclarece ser fabricante e revendedora de produtos farmacêuticos e de higiene
pessoal, negociando muitas das vezes com órgãos públicos, aos quais incumbe, além
do pagamento do valor líquido das notas fiscais por ela confeccionadas, a retenção na
fonte dos tributos incidentes.
Fl. 1323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.272 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900331/2010-96

Explica que muitas das vezes a nota fiscal é emitida contra um órgão, mas outra
é a fonte pagadora. Alega, ainda, que tais fontes pagadoras nem sempre encaminham
os comprovantes de retenção, em descumprimento ao art. 6o da IN 480/04, motivo
pelo qual traz planilhas demonstrando a razão entre as notas fiscais emitidas e os
valores depositados em suas contas correntes com vistas a comprovar as retenções
efetuadas.
Em relação às retenções efetuadas pelas fontes pagadoras de CNPJ no
00.394.452/0378-72, 33.781.055/0006-40, 92.693.134/0001-53 e 92.787.118/0001-20,
afirma ter efetuado a juntada dos comprovantes de retenção.
Quanto à NF no 654.690, afirma que teria se equivocado ao informar a retenção
efetuada, uma vez que a entidade responsável teria sido o Hospital Central do Exército
(CNPJ no 00.394.452/0378-72) e não a Universidade Estadual de Campinas (CNPJ no
46.068.425/0001-33), trazendo as cópias de notas fiscais e extratos bancários
demonstrando o depósito efetuado pelo valor líquido.
Apresenta, ainda, notas fiscais e extratos bancários relativos a outras operações
que visa comprovar.
Defende a necessidade da realização de perícia para constatação do por ela
defendido, apresentando os quesitos a serem encaminhados ao perito apontado.
Encerra requerendo o acatamento integral do crédito pleiteado, com a suspensão
do processo e da cobrança, para apuração de todos os valores faturados e respectivos
pagamentos.

Em sessão de 17/12/2013 (e-fls. 1291) a DRJ julgou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO. ANTECIPAÇÕES. CSLL RETIDA NA FONTE.
Para utilização da contribuição retida na fonte como dedução na apuração do
CSLL ao final do período, faz-se necessário que, além da tributação dos
correspondentes rendimentos, seja comprovada a efetividade das retenções
mediante apresentação dos respectivos informes de rendimentos emitidos pelas
fontes pagadoras, o que pode ser suprido pela confirmação da retenção em
DIRF.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DIREITO CREDITÓRIO PARCIAL. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
Comprovada a certeza e liquidez de parte do saldo negativo de CSLL referente
ao ano-calendário 2003, origem do crédito utilizado na DCOMP em litígio,
homologa-se a compensação até o limite ora validado.
Fl. 1324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.272 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900331/2010-96

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Entenderam os julgadores em reconhecer um crédito adicional de R$ 10.979,98,
os quais, somados aos R$ R$89.116,69 chegam ao valor total reconhecido de R$ 100.096,67.
A parcela não reconhecida até o momento é de R$3.091,91.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 1.307 e ss), no
qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que o Acórdão recorrido “afastou as provas produzidas pela empresa,
assim como o pleito relativo à perícia, por entender que o único documento aceito como prova
das retenções, para fins de composição do saldo negativo, seria o comprovante de
retenção (informe de rendimento), desconsiderando totalmente os fortes indícios das
retenções havidas” e, portanto, teria havido “flagrante cerceamento ao seu direito de
defesa, o que também é vedado no âmbito do processo administrativo”.
Alega que o próprio CARF admite a produção de prova da retenção por
outros meios, além da apresentação do Comprovante de Rendimentos.
Reitera o pedido de perícia, sendo que os quesitos e assistente técnico
constam do item 29 de sua manifestação de inconformidade (e-fls. 7), que abaixo
transcrevemos:
- Dos créditos não acatados pela empresa, confirma-se o faturamento dos valores
apontados nos documentos fiscais contra os órgãos indicados?
- Quais as notas fiscais de faturamento, e quais os valores pertinentes?
- Pelos extratos bancários obtidos junto à empresa, apontando para os recebimentos
em conta corrente, é possível afirmar que os pagamentos ocorriam pelo seu valor
liquido, ou seja, menos o imposto retido?
- Ocorreram as retenções tributárias informadas pela empresa?

Ao final, requer o provimento do recurso e homologação da compensação ou, ao
menos, que sejam s autos remetidos à unidade de origem para realização de prova pericial.
É o relatório do necessário.

Fl. 1325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.272 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900331/2010-96

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Entendo que não assiste razão à recorrente.
Ao contrário do que afirma a recorrente, as provas juntadas nos presentes autos
não foram ignoradas ou afastadas durante o julgamento realizado pela DRJ. É o que demonstra o
parágrafo (abaixo transcrito), que mostra que houve reconhecimento de algumas retenções não
informadas em DIRF mas amparadas por informes de rendimentos (e-fls. 1.299) juntados pela
recorrente:
Entretanto, como antes exposto, em sede de manifestação de inconformidade,
fora apresentado informe de rendimento não aproveitado pela decisão ora combatida,
pelo que se reconhece CSLL retida por fonte pagadora não informada em DIRF, nos
valores abaixo discriminados:

Como se vê na e-fls. 1299, o relator admitiu como válidos os valores informados
em DIRF, ainda que informados equivocadamente pela recorrente na Ficha “Demonstrativo do
Crédito” da DCOMP, tudo para que a recorrente não seja prejudicada por erros materiais
cometidos no preenchimento da DCOMP;
“Insta destacar que, distintamente do constante do despacho decisório em
litígio, serão aqui aceitos os valores de contribuição retidos em nome da contribuinte
conforme declarados em DIRF pelas fontes pagadoras, ainda que informados em
valores diversos na ficha “Demonstrativo do Crédito” da DCOMP em análise.
Isto porque, tendo em vista os princípios da instrumentalidade do processo, da
economia processual, da verdade material, do contraditório e da ampla defesa,
assegurados pelo ordenamento jurídico vigente, entende-se que os equívocos
cometidos pela contribuinte quando do preenchimento de suas DCOMP, podem ser
supridos por esta instância administrativa, de forma a tornar possível a melhor solução
do litígio, bem como a apreciação do direito creditório utilizado para a compensação
dos débitos declarados.”
Fl. 1326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.272 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900331/2010-96

Além do mais, o relator do voto condutor do Acórdão recorrido realizou uma
nova apuração dos valores retidos a título de CSLL. Com base nas informações constantes das
DIRFs, apurou-se que o rendimento total seria de R$ 9.376,266,41, gerando uma retenção na
ordem de R$ 93.762,66 (e-fls. 1299).
A recorrente não contestou este cálculo, não apresentando quaisquer argumentos
que demostrassem o desacerto da conclusão apresentada pelo relator do voto condutor do
acórdão recorrido.
Tomemos como exemplo a retenção informada na DCOMP na e-fls. 31, item
0148: Trata-se da retenção do CNPJ 92.787.118/0001-20 informado como o valor de R$
4.519,90. O acórdão recorrido adotou o comprovante de rendimentos apresentado pela recorrente
e juntado na e-fls. 86, no qual conta um rendimento de R$ 357.917,18 no código 6147, o que nos
leva a concluir que a retenção de CSLL foi realizada no valor de R$ 3.579,17 (1% sobre o valor
do rendimento), valor este adotado no acórdão na e-fls. 1295.
Como se vê, é um valor inferior aos R$ 4.519,90 declarados na DCOMP, mas a
recorrente não esclarece porque deveriam os julgadores da DRJ reconhecer um valor diferente do
informado num comprovante de rendimentos que foi apresentado por ela própria como prova.
Deste modo, a DRJ analisou as provas juntadas nos autos, tanto que deferiu
parcialmente a manifestação de inconformidade baseando-se inclusive nos comprovantes de
rendimentos juntados. No entanto, valorou-as de modo não totalmente favorável à recorrente,
fato que não configura nenhuma tentativa de cerceamento ao direito de defesa.
Portanto, o ônus de comprovar um crédito perante a União é da contribuinte. É
preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no 70.235/72, a recorrente deve
apresentar na manifestação de inconformidade "os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir". (grifei)
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o direito é o crédito da contribuinte
perante a União e o fato gerador é o pagamento indevido (na forma de saldo negativo de IRPJ).
Assim, cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas
alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor do crédito pleiteado. Todavia, demonstrado está que
a Recorrente assim não procedeu.
A Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e idôneos
que justifiquem as suas alegações.
Desta forma, não há provas da existência direito creditório que a recorrente alega
ter, além do já comprovado nos autos.

Fl. 1327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.272 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900331/2010-96

DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
O contribuinte requer a transformação desse julgamento em diligência para
realização de uma perícia com escopo obter provas em favor de suas alegações. Não há
necessidade de diligência, no caso em exame.
O julgador deve formar livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências, que entender necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis, porém,
é defeso utilizar-se do mencionado instrumento para produzir provas para quaisquer das partes.
Cabem às partes produzir as provas que sustentam suas alegações, sendo
ônus exclusivo da recorrente a produção de prova a respeito do direito creditório que alega
possuir.
No caso em exame, o contribuinte trouxe aos autos os elementos probatórios
correspondentes e que entendeu pertinentes na defesa do seu pleito, a fim de demonstrar
a liquidez e certeza do alegado direito creditório, cabendo a autoridade julgadora valorá-
las segundo seu juízo para o deslinde da questão em apreciação, não significando, com
isso, porém, que eventual discordância das razões sustentadas pela recorrente, configure-se
perda de busca da verdade material.
Portanto, rejeito o pedido de diligência.
DISPOSITIVO
Diante de todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para no mérito, negar-
lhe provimento, mantendo a decisão de 1a instância.
É como voto
Rafael Zedral - relator

Fl. 1328
DF CARF MF
Documento nato-digital